Tribunal: TJES
Processo: 0000716-96.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-96.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão (id. 18665584) que conheceu e deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelo ente público.

O embargante alega, em suas razões recursais (id. 19022971), a existência de contradição e erro material no julgado. Sustenta que o voto condutor acolheu integralmente a tese fazendária para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, mas o dispositivo do acórdão registrou o provimento apenas como "parcial".

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição e erro material no acórdão embargado a serem sanados, em decorrência da divergência entre a conclusão da fundamentação e o texto da parte dispositiva.

III. Razões de Decidir

4. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. Considera-se erro material aquele que é facilmente perceptível e que não corresponde de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

6. Ao cotejar as razões recursais com o julgado, verifica-se a ocorrência do erro material e da contradição alegados. O acórdão acolheu integralmente o pleito ao afastar a incidência da prescrição intercorrente, devendo o dispositivo ser corrigido para excluir a palavra "parcial", passando a constar "dou-lhe provimento".

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e providos.

8. Tese de julgamento: “Evidenciada a contradição e o erro material pela divergência entre a fundamentação, que acolhe a integralidade do pleito recursal, e a parte dispositiva, que concede provimento apenas parcial, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para a devida adequação legal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id.
18665584
, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público.

Em suas razões recursais (id.
19022971
), o embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado. Argumenta que, embora a fundamentação do voto condutor tenha acolhido integralmente a tese fazendária para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, o dispositivo do acórdão registrou o provimento como apenas “parcial”.

Sem contrarrazões, frente a revelia em segundo grau.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000716-96.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CEZAR DE FARIA GONZALEZ, INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 18665584, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público.

Em suas razões recursais (id. 19022971), o embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado. Argumenta que, embora a fundamentação do voto condutor tenha acolhido integralmente a tese fazendária para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, o dispositivo do acórdão registrou o provimento como apenas “parcial”.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “
E
rro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado. Isso porque, o acórdão acolheu integralmente o objetivo do pleito recursal ao afastar a incidência da prescrição intercorrente na sentença, no entanto o dispositivo concedeu apenas parcial provimento ao recurso. Desta forma, na parte dispositiva onde lê-se:

i.
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de id. 17159128, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.;

Leia-se:

i.
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de id. 17159128, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.;

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração, e
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a contradição e o erro material apontados.

No mais, permanecem inalterados os demais termos da fundamentação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)